Tribunal: TJES
Processo: 5000438-97.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000438-97.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: CONCEICAO DOS SANTOS BERNARDO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). ALEGA A AUTORA QUE NÃO RECONHECE O DÉBITO ATRELADO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE ORIGINOU SUA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADUZ SER PESSOA IDOSA E ILETRADA. E QUE O CARTÃO FOI CONTRATADO POR UM TERCEIRO EM SEU NOME. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] para DECLARAR inexistente a dívida ensejadora da negativação, ora impugnada, e CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação e, via de consequência, condeno o demandado a abster-se de qualquer ato judicial ou extrajudicial de cobrança do mesmo débito, sob pena de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado a partir da presente data. [...]”.
(3). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARMENTE, REQUER O RECEBIMENTO DO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NO MÉRITO, ALEGA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DÉBITOS. ADUZ QUE HOUVE PAGAMENTO DAS FATURAS ANTERIORES, RESTANDO EVIDENTE A RESPONSABILIDADE DA AUTORA PERANTE AS DÍVIDAS CONTESTADAS NOS AUTOS, POIS NÃO É CRÍVEL QUE TERCEIROS TENHAM CONTRATADO O CARTÃO DE FORMA FRAUDULENTA E PROCEDIDO COM O PAGAMENTO DA FATURA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. (5). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. (6). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. DO MÉRITO. A RECORRENTE ALEGA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA E ALEGA O ADIMPLEMENTO DE ALGUMAS FATURAS PARA COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA RECORRIDA. SENDO QUE O FATO DE HAVER FATURAS ADIMPLIDAS NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO TER SIDO REALIZADA POR TERCEIRA PESSOA. SEGUNDO A NARRATIVA INICIAL, UMA SOBRINHA DA REQUERENTE DE NOME LORENA BERNARDO CISQUINI FEZ USO DOS DOCUMENTOS DA REQUERENTE E CONSEGUIU ADQUIRIR, VIA CANAL DE INTERNET, UM CARTÃO DE CRÉDITO EM SEU NOME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA, POIS A REQUERIDA/RECORRENTE, AO PERMITIR A CONTRATAÇÃO EM MASSA, ABDICA DE CRITÉRIOS DE SEGURANÇA E PERMITE, COMO NO CASO EM TELA, QUE PESSOA SE PASSE POR TERCEIROS PARA USUFRUIR DE SERVIÇOS QUE, EM NOME PRÓPRIO, NÃO OBTERIA. REQUERIDA QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. (7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC .
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.